Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-63.2023.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709388-63.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A APELADO: GERALDESIO CANDIDO DE LIMA D E S P A C H O À parte ré, para que, em atenção ao despacho de Num. 6154333, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r